Tribunal: TJES
Processo: 5009746-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009746-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO GOMES MOREIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009746-97.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GUSTAVO GOMES MOREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO ARBITRÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA. O AUTOR FEZ PROVA MÍNIMA DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS TERMOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e danos morais e tutela de urgência ajuizada por

GUSTAVO GOMES MOREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da requerida há dezesseis anos, sendo titular da linha n. (27) 99831-4900. Em setembro de 2021 solicitou uma mudança de plano do pré-pago para o pós-pago. Contudo, para sua surpresa, as contas passaram a chegar no nome de uma terceira pessoa, desconhecida por ele, apesar da estranheza o autor seguiu pagando as faturas e procurou a empresa para resolver a questão.

Nesse ínterim, o autor perdeu acesso ao aplicativo MEU VIVO, principal meio de contato com a empresa, porque sua conta estava em nome de outrem. Ainda, ao tentar resolver a questão por meio de contato telefônico, foi informado que não poderia, sob a mesma justificativa de não ser o titular da linha.

Todos esses revezes culminaram no cancelamento de sua linha, em fevereiro de 2022, o qual a requerida afirma que foi solicitado pelo titular da linha, deixando o autor impossibilitado de se comunicar com seus clientes, familiares e amigos.

Em sede de contestação, a empresa afirma que o autor foi titular da linha somente em 2014 e que desde então o número pertence a terceiro. Ainda alega que o autor não foi capaz de produzir prova mínima de seu direito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, determino ao requerido que, no prazo de 48 horas, regularize e restabeleça a prestação dos serviços de telefonia referente à linha (27) 99831-4900, na modalidade pós-paga na forma solicitada pelo consumidor em set/2021, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno, bem como condeno a requerida ao pagamento ao autor da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4032800, o requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela anulação da sentença diante da inexistência de prova mínima, pois a documentação acostada aos autos seria intempestiva, a não comprovação do nexo de causalidade, a inexistência de defeito na prestação de serviços e de danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Explico.

No direito do consumidor, o princípio da prova mínima desempenha um papel fundamental na busca pela justiça e equilíbrio nas relações de consumo. Esse princípio estabelece que o consumidor não precisa apresentar provas exaustivas e absolutas para sustentar sua alegação contra um fornecedor de produtos ou serviços. Ao contrário, basta que o consumidor apresente indícios razoáveis e consistentes que permitam inferir a existência de algum defeito, vício ou descumprimento contratual por parte do fornecedor. Dessa forma, a prova mínima proporciona ao consumidor uma maior proteção e facilita o acesso à justiça, evitando que ele fique em desvantagem diante de um fornecedor com maior poder econômico ou informações privilegiadas.

Tendo em vista essas considerações, entendo que as provas apresentadas pelo consumidor nos autos, tanto na inicial, quanto na réplica, são suficientes para comprovar o seu direito. Soma-se a isso o fato de a recorrente não apresentar nenhum elemento que contradiga as alegações do consumidor. O autor anexou diversos protocolos, cujo conteúdo não foi apresentado pela ré para sustentar suas afirmações. Além disso, a recorrente não abordou o motivo pelo qual o autor recebeu os SMS referentes ao cancelamento do plano da linha.

Adicionalmente, o juízo prévio já havia destacado que, nas telas apresentadas pela empresa, é possível identificar a solicitação de migração da linha de telefone, o que corrobora com o que é alegado pelo autor. Por fim, o autor incluiu uma imagem em sua réplica, no documento de identificação 4032792, página 2, na qual é claramente visível o número do chip da VIVO em seu celular, que é (27) 99831-4900. Surpreendentemente, a ré sequer menciona essa prova.

Dessa forma, diante das provas apresentadas pelo consumidor, da ausência de provas contrárias por parte da recorrente e da confirmação dos fatos pelas telas e imagem anexadas, fica evidente a robustez da posição do consumidor e a necessidade de reconhecimento do seu direito.

Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$4.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)